Tribunal: TJSP
Processo: 2011341-91.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – LOCAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Não evidenciado o preenchimento dos requisitos do artigo 966 do Código de Processo Civil - EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISOS IV E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2011341-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores JOSÉ ANTONIO
BELUSCI e MAGALI LAURENTI BELUSCI, é réu CONDOMÍNIO COMERCIAL
SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria, julgaram extinto o processo, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do
Código de Processo Civil, com determinação. Vencidos o 6o e o 7o juiz, que
declaram., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO, JAYME QUEIROZ LOPES,
ARANTES THEODORO, PEDRO BACCARAT, GILSON DELGADO MIRANDA E
ARTUR MARQUES.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital - Foro Central - 21a Vara Cível
Processo número: 1029907-04.2017.8.8.26.0100
Autores: José Antonio Belusci e Magali Laurenti Belusci
Requerido: Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis
AÇÃO
RESCISÓRIA

LOCAÇÃO

CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

Não
evidenciado o preenchimento dos requisitos do artigo 966
do Código de Processo Civil - EXTINÇÃO DO
PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 485,
INCISOS IV E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
Voto no 25684
Trata-se de ação rescisória ajuizada contra o acórdão prolatado
pela 36a Câmara de Direito Privado (relatoria do Desembargador Jayme Queiroz Lopes
- cópias de fls.428/434), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora Requerida e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora
Autores, para “afastar do dispositivo da sentença o valor fixado para pagamento restante
de multa rescisória. Essa quantia deverá ser calculada após a juntada, pela locadora, do
comprovante de pagamento do aluguel mínimo que alega ser o correto”, mantidos, no
mais, os termos da sentença.
Alegam que possível a rescisão do acórdão com base em
manifesta violação de norma jurídica (artigos 413, 884 e 885 do Código Civil e artigos
4° e 45 da Lei número 8.245/91) e na existência de documento novo (“é devida a
redução do valor da multa, pois a metragem do imóvel objeto da lide corresponde a
48,00m2, e não os 49,75m2 contratados”), que “o acórdão equivocou-se em considerar
válida a cobrança de multa rescisória do contrato de locação”, que “a multa foi fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em patamar totalmente desproporcional, sendo manifestamente excessiva”, e que “foi
vítima de um contrato extremamente oneroso”. Pedem a procedência da ação, para a
rescisão do acórdão, com a redução do valor da multa contratual, para a concessão de
efeito suspensivo e para o diferimento do recolhimento das custas iniciais.
A decisão monocrática de fls.778/781, julgou extinto o processo,
com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
Apresentado agravo regimental, foi reconsiderada a decisão,
com determinação para o processamento da ação rescisória.
É a síntese.
Os requisitos necessários para o recolhimento diferido das
custas processuais estão previstos na Lei Estadual número 11.608/03, que possibilita a
concessão do benefício apenas em ações específicas, e desde que “comprovada, por
meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial”, o que não ocorreu, notando-se que a alegação de que “o pagamento deste
altíssimo valor prejudicaria os Autores em cumprirem com suas obrigações financeiras
com o governo, como IPVA, IPTU, DPVAT, seguros e obrigações trabalhistas” (fls.26),
por si, é insuficiente para o acolhimento do pedido.
Portanto, indefiro o pedido de diferimento do recolhimento das
custas processuais.
No mais, os Autores pedem a rescisão do acórdão copiado a
fls.428/434, com fulcro no artigo 966, incisos V (“violar manifestamente norma
jurídica”) e VII (“prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso,
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”), do Código de Processo
Civil.
Quanto ao preenchimento do requisito descrito no artigo 966,
inciso V, do Código de Processo Civil, os Autores sustentam que houve literal violação
aos artigos 413, 884 e 885 do Código Civil e aos artigos 4° e 45 da Lei número 8.245/91
(inciso V), sob o fundamento de que excessivo o valor da multa contratual (“o acórdão
ofendeu o ordenamento jurídico pela não observância da redução da cláusula penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusiva e por não observar a vedação ao enriquecimento sem causa (...) além de ser nula
a cláusula contratual por atentar contra os objetivos da lei de locação” fls.07 e fls.11).
A cláusula 18.3 do contrato de locação copiado a fls.59/71
consigna que “Se, em qualquer circunstância, o Locatário der motivo ou unilateralmente
rescindir a presente locação antes da data prevista para o seu término, pagará multa
rescisória, sem prejuízo do pagamento das multas específicas cominadas a cada infração
e do aluguel e demais encargos decorrentes da locação devidos até a efetiva devolução
do imóvel. O Locatário pagará à Locadora multa equivalente a quinze vezes o valor do
aluguel mínimo mensal devido no mês anterior ao que se operar a rescisão” (cópia de
fls.68).
Inexiste abusividade na fixação do valor da multa compensatória
(nos termos de cláusula contratual livremente avençada) que viole os artigos 413, 884 e
885 do Código Civil e os artigos 4° e 45 da Lei número 8.245/91, notando-se que o
artigo 54 da Lei número 8.245/91 estabelece que “Nas relações entre lojistas e
empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas
nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta
lei”, o que ressalta o princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) nesta espécie
de contrato.
Pretendem os Autores, na realidade, o reexame do mérito da
ação originária, o que não é possível por meio da ação rescisória, uma vez que “o
cabimento da ação rescisória com base em violação a literal disposição de lei somente
se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi,
consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado
rescindendo. Assim, impede-se a utilização da ação rescisória para, por via transversa,
perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida, de forma definitiva, fazendo com
que prevaleça, por isso, a segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada”
(STJ, AR 5.126/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado
em 27/11/2019).
De igual modo, ausente o requisito descrito no artigo 966, inciso
VII, do Código de Processo Civil, pois a alegação de que a metragem real do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(48,00m2) diverge daquela consignada no contrato de locação (49,75m2) é irrelevante
para a estipulação do valor da multa contratual, que tem como fundamento a rescisão do
contrato de locação da “área comercial arco número 347a, localizada no piso
Higienópolis do Shopping Pátio Higienópolis” (cópia de fls.59), e não utiliza como
parâmetro do valor da multa a metragem do espaço locado.
Destarte, não evidenciado o preenchimento dos requisitos do
artigo 966 do Código de Processo Civil, de rigor a extinção do processo, com fulcro no
artigo 485, incisos IV e VI, do mesmo Código.
Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no artigo
485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, condenando os Autores ao
pagamento das custas e despesas processuais. Recolham as custas processuais e o valor
relativo à Carteira de Previdência da OAB, sob pena de expedição de ofício para
eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2011341-91.2020.8.26.0000
Requerente(s): JOSÉ ANTONIO BELUSCI E OUTRO
Requerido(s):
CONDOMÍNIO
COMERCIAL
SHOPPING
PÁTIO
HIGIENÓPOLIS
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 21a VARA CÍVEL
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
V O T O No48815
1. Trata-se de ação rescisória de v. acórdão da c. 36a
Câmara de Direito Privado em ação consignatória promovida por JOSÉ
ANTONIO BELUSCI e MAGALI LAURENTI BELUSCI em face de empresas
representadas
pelo
CONDOMÍNIO
COMERCIAL
SHOPPING
PÁTIO
HIGIENÓPOLIS.
O em. Des. Relator, nada obstante tenha indeferido o
pedido de diferimento das custas de distribuição, entende possível adentrar a
análise da petição inicial, postergando o recolhimento para fase posterior, sob
pena de inscrição da dívida.
É o relatório.
2. Com efeito, como bem salientado pelo em. Des.
Relator, a hipótese em apreço não se amolda a qualquer das hipóteses
previstas no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, sendo caso de rejeição do
pedido de diferimento das custas iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que a consequência jurídica do indeferimento é a
concessão de prazo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de
cancelamento, tal como prevê o art. 290, CPC.
Fernando Gajardoni1, sobre referido dispositivo legal,
leciona:
“À exceção dos casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita
(artigo 98, § 1.o, I, CPC/2015), a prestação do serviço público
judiciário é remunerada por meio de taxa (custas judiciais).
Consequentemente, para que o autor tenha acesso ao serviço,
deverá recolher as competentes custas e despesas processuais (taxa
judiciária, despesas com diligência de citação etc.).
Não recolhidas as custas e despesas de ingresso, a distribuição do
feito é cancelada, em ato cujos efeitos são idênticos ao indeferimento
da inicial (artigos 330 e 485, I e X, CPC/2015). ...
Em consonância com os princípios do interesse jurisdicional no
conhecimento do mérito (artigo 139, IX, do CPC/2015) e da
cooperação (artigo 6.o, CPC/2015), o CPC/2015 inova ao determinar
que, em caso de não recolhimento das custas e despesas com a
inicial, intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, para realizar o
pagamento no prazo de 15 dias. Só depois dessa intimação e inércia
do interessado que será possível o cancelamento da distribuição, o
que superará a jurisprudência até então formada no âmbito do STJ a
partir do artigo 257 do CPC/1973, no sentido da dispensabilidade da
intimação (...).
De todo modo, não se aplica ao caso, diante da especialidade da
regra, o disposto no artigo 485, § 1.o, CPC/2015, que exige a
intimação pessoal da parte (e não do advogado) para a prática do ato.
A intimação para os fins do artigo 290 do CPC/2015 será na pessoa
do advogado (e não da parte).
A alternativa proposta pelo em. Des. Relator, ainda seja
louvável em razão de garantir ao jurisdicionado acesso à ordem jurisdicional
justa, não encontra correspondência na lei processual, daí sendo caso de
oportunizar aos autores o recolhimento das custas iniciais.
Nesse sentido:
Ação Rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, III e IX, do CPC/2015
Autora que não recolheu as custas iniciais, tampouco requereu,
expressamente, a concessão da benesse
Interpretação que se
extraiu da declaração de pobreza acostada à inicial para facultar a
comprovação da hipossuficiência econômica Análise dos extratos
1 Teoria geral do processo: comentários ao CPC 2015: parte geral. São Paulo: MÉTODO, 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancários apresentados, que resultou no indeferimento da benesse
assim como do pedido de diferimento do recolhimento das custas ao
final do processo
Determinação para o recolhimento da taxa
judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015, além do depósito
judicial exigido para a ação rescisória (art. 968, II, do CPC/2015)
Transcurso do prazo in albis
Ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo

Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, IV, do CPC/2015, determinando-se o cancelamento da
distribuição.2
AÇÃO RESCISÓRIA
AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS INICIAIS VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO VIA
IMPRENSA
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
ATO
EQUIVALENTE AO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.3
Ação Rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, III e IX, do CPC/2015
Autora que não recolheu as custas iniciais, tampouco requereu,
expressamente, a concessão da benesse
Interpretação que se
extraiu da declaração de pobreza acostada à inicial para facultar a
comprovação da hipossuficiência econômica Análise dos extratos
bancários apresentados, que resultou no indeferimento da benesse
assim como do pedido de diferimento do recolhimento das custas ao
final do processo
Determinação para o recolhimento da taxa
judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015, além do depósito
judicial exigido para a ação rescisória (art. 968, II, do CPC/2015)
Transcurso do prazo in albis
Ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo

Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, IV, do CPC/2015, determinando-se o cancelamento da
distribuição.4
AÇÃO RESCISÓRIA. Requerimento de justiça gratuita indeferido. Não
recolhimento das custas iniciais e do depósito do art. 968, inc. II, do
NCPC, no prazo legal. Cancelamento da distribuição. Exegese do art.
290 do NCPC. Agravo interno prejudicado. Distribuição cancelada.5
AÇÃO
RESCISÓRIA
DE
SENTENÇA.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO. Ausência de recolhimento das custas iniciais após
regular intimação. Inteligência do art. 290 do CPC. CANCELAMENTO
DA DISTRIBUIÇÃO.6
2 TJSP; Ação Rescisória 2134829-88.2017.8.26.0000; Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 14/12/2017
3 TJSP; Ação Rescisória 2097379-48.2016.8.26.0000; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/08/2018
4 TJSP; Ação Rescisória 2134829-88.2017.8.26.0000; Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 14/12/2017
5 TJSP; Ação Rescisória 2055441-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/08/2019
6 TJSP; Ação Rescisória 2238706-73.2019.8.26.0000; Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Ante o exposto, meu voto determina a
concessão de prazo para complementação do preparo, na forma do art.
290, CPC.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO N. 19.345
21a Vara Cível do Foro Central da Capital
Ação Rescisória n. 2011341-91.2020.8.26.0000
Autores: José Antonio Belusci e outra
Réu: Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis
Vistos.
O meu voto, em que pese o entendimento do douto
relator (FA 25.684), é pela conversão do julgamento em diligência, tendo
em vista que, a meu ver, o depósito prévio das custas iniciais é
imprescindível para a prestação dos serviços judiciários.
Com efeito, a petição inicial da ação rescisória
deve vir acompanhada do recolhimento de depósito de 5% sobre o valor da
causa (art. 968, II, do CPC). Aliás, nos expressos termos do artigo 968, §
3o, do Código de Processo Civil, o não recolhimento de tal valor é causa de
indeferimento da inicial.
Nesse campo, importante ressaltar que, como
acontece em relação às custas iniciais de qualquer ação, “sem esse
pagamento, os serviços judiciários não poderão ser prestados” (Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Comentários ao Código de
Processo Civil”, São Paulo, RT, 2015, p. 1.917).
Ocorre, contudo, que, tratando-se de vício
sanável, deve ser aberta oportunidade para o autor regularizá-lo (art. 321
do CPC). Nesse vértice, uma vez indeferido o pedido de diferimento de
custas, parte do julgamento em que concordo com o douto relator sorteado,
deve ser aberto prazo para o seu recolhimento, analogamente ao disposto
no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil.
E, antes de decorrido o prazo para o aludido
recolhimento, não é possível nem sequer o indeferimento da petição inicial
por outro motivo, sob pena de subversão da lógica estabelecida pelo
ordenamento processual civil brasileiro, conforme alhures indicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, respeitado o entendimento do douto
relator sorteado, com fulcro no artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil,
voto pela conversão do julgamento em diligência, com abertura do prazo
para recolhimento do depósito do artigo 968, II, do Código de Processo
Civil, sob pena de indeferimento da inicial.
GILSON MIRANDA
6o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
D5F1A22
6
9
Declarações de
Votos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
11385149
10
11
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
114810B6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2011341-91.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.